Tribunal: TJSP
Processo: 2008107-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de urgência para abstenção de desconto referente à reserva de margem consignada –– Ausência de verossimilhança das alegações – Não há negativa quanto a contratação, sendo que a inclusão dos descontos se deu há mais de dois anos, tendo a parte agravante se beneficiado da quantia que lhe foi disponibilizada. Ademais, em caso de eventual procedência do pedido, os

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de urgência para abstenção de desconto referente à reserva de margem consignada –– Ausência de verossimilhança das alegações – Não há negativa quanto a contratação, sendo que a inclusão dos descontos se deu há mais de dois anos, tendo a parte agravante se beneficiado da quantia que lhe foi disponibilizada. Ademais, em caso de eventual procedência do pedido, os valores até então desembolsados poderão ser devidamente compensados. Requisitos para a concessão não preenchidos – Decisão mantida – Agravo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008107-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante RITA DE
SOUZA FREIRE DA SILVA, é agravado BANCO PANAMERICANO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008107-04.2020.8.26.0000 -Voto no 20430
2
Voto no 20430
Agravo no 2008107-04.2020.8.26.0000
Agvte: Rita de Souza Freire da Silva
Agvdo: Banco Panamericano S/A
Comarca: Adamantina
Juiz: Fabio Alexandre Marinelli Sola
Agravo de Instrumento Tutela de urgência para abstenção de
desconto referente à reserva de margem consignada
Ausência
de verossimilhança das alegações Não há negativa quanto a
contratação, sendo que a inclusão dos descontos se deu há mais de
dois anos, tendo a parte agravante se beneficiado da quantia que
lhe foi disponibilizada. Ademais, em caso de eventual procedência
do pedido, os valores até então desembolsados poderão ser
devidamente compensados. Requisitos para a concessão não
preenchidos Decisão mantida Agravo Desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
ativo formulado por Rita de Souza Freire da Silva nos autos da ação
declaratória que promove em face da instituição financeira contra a
decisão de fls. 58/59 dos autos principais que indeferiu o pedido de
antecipação de tutela para abstenção da cobrança dos valores referentes à
Reserva de Margem Consignada.
Aduz a recorrente que no caso em comento, em virtude
da taxa mais baixa, a Autora se viu atraída, e em razão de sua
necessidade financeira, contratou o referido empréstimo. Contudo a
Requerida, imbuída de má-fé e ao arrepio da Lei, impôs à Autora a
chamada reserva de margem consignada, com a imposição clara de venda
casada de um cartão de crédito. Em razão disso, são descontados
indevidamente de seu benefício todos os meses valores referentes à
concessão de um cartão de crédito o qual não foi solicitado, e em razão
deste estão sendo realizados descontos em sua folha de pagamento. Pede
a antecipação da tutela recursal para abstenção da cobrança e, ao final,
que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada.
Indeferida a antecipação da tutela recursal (fls. 14) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008107-04.2020.8.26.0000 -Voto no 20430
3
dispensada a apresentação de contraminuta por não ter a parte agravada
naquela ocasião ter integrado à lide principal. Não houve oposição ao
julgamento virtual (fls. 16).
É o Relatório.
Voto.
O agravo não comporta provimento.
Isso porque, conforme já exposto nas razões que
levaram ao indeferimento da antecipação da tutela recursal, a inclusão
dos descontos se deu há mais de dois anos (15/09/2017 - fls. 23) e estão
amparados por contrato, tendo a parte agravante se beneficiado da
quantia que lhe foi disponibilizada. Como bem ensina Vicente de Paula
Maciel Junior:
“O pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é
que o autor que afirma ser titular de um direito subjetivo em
uma situação controvertida apresente provas que revelem as
evidências de seu direito e que levem provavelmente à
confirmação de sua pretensão. Isso se dá ou porque a prova por
si só é aquela contra a qual não há outra melhor prevista no
ordenamento
jurídico;
ou
porque,
mesmo
havendo
a
possibilidade de outras provas, aquelas apresentadas são
suficientes para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo
havendo outras provas possíveis, o que justifica deferimento da
liminar satisfativa, principalmente quando haja urgência e
necessidade da tutela. Com isso a lesão ou ameaça ao direito do
autor seriam restaurados de pronto. (Novas Tendências do
Processo Civil
Estudos sobre o projeto do novo Código de
Processo Civil. JusPodim - 2013 - Texto de Vicente de Paula
Maciel Junior
A Tutela antecipada no projeto do novo CPC,
p.313)”.
No caso em apreço, se discute vício no consentimento
quanto à contratação. Logo, mostra-se pertinente a instauração do
contraditório, notadamente porque não se vislumbra qualquer prejuízo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008107-04.2020.8.26.0000 -Voto no 20430
4
prol do agravante, pois em caso de eventual procedência do pedido, os
valores até então desembolsados, serão devidamente compensados.
Sendo assim, a manutenção da decisão recorrida é
medida que se impõe.
Em remate, considera-se prequestionada toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar
o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo. É como voto.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator